Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-25.2015.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000811-25.2015.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA - CNPJ: 12.978.476/0001-80 (APELANTE), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), REINALDO GOMES CORREA - CPF: 077.111.868-60 (APELADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 767.901.858-87 (ADVOGADO), DEISE STEINHEUSER - CPF: 025.671.699-46 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E DESPROVEU O APELO DA SEGURADORA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – ACIDENTE DE TRANSITO EM VIA OPERADA POR CONCESSIONARIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL INDENIZAVEL – QUANTUM ARBITRADO ATENDE OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PREVISÃO EXPRESSA EM DESTAQUE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DANOS MORAIS CONSTANTES NA CONDIÇOES GERAIS QUE A APOLICE FAZ REFERENCIA – IMPROCEDENCIA QUANTO A DENUNCIADA MANTIDA – ONUS SUCUMBENCIAL REDISTRIBUIDO ENTRE AUTOR E CONCESSIONARIA REQUERIDA EM RAZAO DA PATENTE SUCUMBENCIA RECIPROCA – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS RECURSAIS EM DESFAVOR DO DENUNCIANTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM FAVOR DA CONCESSIONARIA REQUERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM DESFAVOR DA CONCESSIONARIA DENUNCIANTE.

-Restando evidenciado o ato ilícito por conduta omissiva e culposa da prestadora de serviço público, consubstanciada na sua negligência em relação ao dever de fiscalizar a rodovia e de impedir animais na mesma causando danos a terceiros, deve ser responsabilizada civilmente na forma objetiva pelo evento danoso.

-
Quantum
fixado a titulo de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em minoração.

-A previsão expressa e em destaque de não cobertura a eventual dano moral, contida nas condições gerais plicáveis à apólice, eximem a denunciada de responsabilização quanto ao dano moral condenado no caso concreto.

- Uma vez improcedentes os danos matérias, e procedentes os danos morais pretendidos pelo autor, patente a sucumbência reciproca, impondo-se a redistribuição do ônus sucumbencial, pro rata entre autor e concessionaria requerida.

-Mantida a improcedência da denunciação a lide, necessária majoração dos honorários sucumbenciais nela fixados, art. 85, 11 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
I
NTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA,
contra a sentença de ID:
124149094
, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
/MT
, na Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito nº
0000811-25.2015.8.11.0107
, que julgou o feito parcialmente procedente em desfavor da requerida, e improcedente quanto a Seguradora denunciada; Como segue:

“...
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço para condenar a requerida INTERVIAS CONCESSIONÁRIA MT 242 LTDA a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora no percentual de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), na forma do art. 406 do CC/02 c/c art. 161, §1º, do CTN.

Condeno a parte requerida INTERVIAS CONCESSIONÁRIA MT 242 LTDA ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Por sua vez, JULGO IMPROCEDENTE a denunciação da lide, face à exclusão da cobertura por danos morais em apólice.

Condeno a litisdenunciante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85 do NCPC.

Como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com exame do mérito, na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Havendo recurso de apelação, oportunize a apresentação de contrarrazões e após remeta-se ao e. Tribunal de Justiça para recebimento, consignando nossas homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. “Cumpra-se...”

Em suas razões de ID: 124149094, a requerida apelante diz: (i) que o autor apelado alega que trafegava com seu veículo automotor pela rodovia MT-242, quando um animal atravessou a frente do veículo, no qual o requerente não conseguiu desviar do animal colidindo-o e veio a capotar o veículo em seguida; (II) que o juiz acatou parcialmente os danos morais e condenou a apelante R$10.000,00; julgando improcedente a denunciação a lide em desfavor da Seguradora, face que a apólice exclui a cobertura por danos morais; (iii) inexistência de dano moral indenizável, vez que não foi demonstrado, não se tratando de dano moral
in re ipsa;
eventualmente (iv) minoração dos danos morais fixados; (v) a denunciação a lide, diz que a denunciada em sua defesa apenas alegou que fosse responsabilizada no limite da apólice, e não alegou que não teria responsabilidade; que há um limite de cobertura para danos morais ate R$ 660.000,00, e para o caso especifico de acidente com animais na pista ate R$ 200.000,00, devendo portanto a Seguradora denunciado integrar a lide e ser eventualmente responsabilizada; (vi) redistribuição da sucumbência pois reciproca vez que o autor sucumbiu quanto ao pedido de danos materiais.

Contrarrazões apenas da Seguradora denunciada, ID: 124149096, rebatem o apelo dizendo que existe exclusão de cobertura por danos morais (clausula 7, 7.2 r das condições gerais), e que a tese levantada é inovação recursal, nunca discutida em primeiro grau; pugnando ao final pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

Peço dia. Providências de estilo.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
I
NTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA,
contra a sentença de ID:
124149094
, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
/MT
, na Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito nº
0000811-25.2015.8.11.0107
, que julgou o feito parcialmente procedente em desfavor da requerida, e improcedente quanto a Seguradora denunciada; Como segue:

“...
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço para condenar a requerida INTERVIAS CONCESSIONÁRIA MT 242 LTDA a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora no percentual de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), na forma do art. 406 do CC/02 c/c art. 161, §1º, do CTN.

Condeno a parte requerida INTERVIAS CONCESSIONÁRIA MT 242 LTDA ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Por sua vez, JULGO IMPROCEDENTE a denunciação da lide, face à exclusão da cobertura por danos morais em apólice.

Condeno a litisdenunciante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85 do NCPC.

Como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com exame do mérito, na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Havendo recurso de apelação, oportunize a apresentação de contrarrazões e após remeta-se ao e. Tribunal de Justiça para recebimento, consignando nossas homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. “Cumpra-se...”

No que tange o cabimento de
danos morais
, em que pesem os argumentos da apelante, o caso deve ser solucionado à luz da teoria da responsabilidade objetiva.

Não bastasse a disposição constitucional (art. 37, § 6º, da CF/88), a relação entre a operadora da rodovia pedagiada e a vítima enquadra-se na hipótese prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qualidade de prestadora de serviço, sendo a responsabilidade igualmente objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art. 1º, § 3º, do Código Nacional de Trânsito.

Confira-se:

“Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação,rege-se por este Código.

§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotarem as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro”.

Nesse sentido, é o posicionamento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL . EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros" (AgRg no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatóriodos autos (Súmula n.7/STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem se baseou nas circunstâncias fáticas dos autos para concluir que foi comprovada a omissão da concessionária, devido à ausência de fiscalização regular da pista de rolamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 838.337/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016)

Tem-se, portanto, que a situação em voga deve ser analisada à luz da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, cuja qual poderá ser afastada caso a concessionária comprove que o acidente noticiado se deu em virtude de culpa exclusiva da vítima ou em decorrência de caso fortuito ou força maior.

Nesse compasso, a parte autora alega que na data de 10/03/2015, por volta das 23hs, quando trafegava da cidade de Sorriso/MT pela Rodovia MT 242, sentido a cidade de Nova Ubiratã/MT, quando no KM 45, um animal atravessou a frente do veículo, no qual o Requerente não conseguiu desviar do animal colidindo-o e veio a capotar o veículo em seguida.

A corroborar suas assertivas, trouxe aos autos o boletim de ocorrência lavrado junto ao Departamento de Transito Municipal, além de orçamentos de gastos com o conserto do carro.

Com efeito, caberia à parte requerida, diante do disposto no art. 373, inciso II, do CPC e da inversão do
onus probandi
, desconstituir as alegações e provas produzidas pela parte autora, demonstrando que o acidente não ocorreu, ou que, se ocorreu, não teria sido por sua culpa, por conduta omissiva ou negligente, demonstrando que foi diligente, que fiscalizou, monitorou, manteve de forma zelosa e adequada a rodovia por ela administrada e que o local estava devidamente sinalizado, por ser de fácil acesso para animais.

Desse modo, restando evidenciado o ato ilícito por conduta omissiva e culposa da prestadora de serviço público, consubstanciada na sua negligência em relação ao dever de fiscalizar a rodovia e de impedir que animais na mesma causando danos a terceiros, deve ser responsabilizada civilmente pelo evento danoso.

No que diz respeito ao
valor da indenização
, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, e atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00), se mostra proporcional e satisfatório aos fins desejados, não merecendo assim qualquer decote.

Quanto a
suposta cobertura da apólice por eventuais danos morais
, analisando detidamente os autos; consta da apólice como uma das “clausulas contratuais”, as condições gerais e suas cláusulas”, e em consulta às clausulas gerais de ID: 124149094, paginas 46-47, contata-se em
destaque
o subitem 7.2, “r” da clausula 7ª, grafando o seguinte:

“Cláusula 7ª - RISCOS NÃO COBERTOS E PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS

...

7.2 Além das disposições constantes no subitem anterior, a Seguradora não responderá, ainda pelas reclamações de indenizações resultantes direta ou indiretamente , de/a:

...

r) danos morais;...”

Portanto dada a previsão expressa de exclusão da cobertura quanto a eventuais danos morais devidos pela segurada, impõem-se a manutenção da improcedência sentenciada.

No que tange a redistribuição do ônus sucumbencial da lide principal por alegada
sucumbência reciproca,
assiste razão o requerido, particularmente por que no caso concreto, existem duas pretensões. A primeira em relação ao recebimento dos danos morais e, neste aspecto, o autor/apelado saiu vencedor, tendo o magistrado acatado parcialmente procedente o seu pedido. Já em relação aos danos materiais, a sentença foi desfavorável ao autor apelado. Impondo-se a necessária condenação ao ônus sucumbencial na forma
pro rata.

A propósito.

‘A sucumbência recíproca impõe a condenação, em igual proporção ao pagamento das custas e honorários dos advogados, salvo se um dos litigantes houver caído em parte mínima do pedido, hipótese em que outro responderá, por inteiro, pelas custas do processo e honorários’. (5ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Apelação Cível n. 39116, relator Des. NARCIZO PINTO, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2ª. Edição, pag. 19)’.

‘Honorários de advogado. Sucumbência recíproca. Quando o autor decai de parte substancial do pedido, os ônus da sucumbência devem ser carreados a ambos os litigantes, na forma do ar. 21, caput, do CPC. Recurso conhecido e provido.

(ac. Unânime da 3ª. Turma do STJ, DJU de 02/10/95, pag. 32357, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2ª. Edição, pag. 19/20)’
.

Isto posto CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIALMENTE, para redistribuir o ônus sucumbencial quanto ao feito do autor em desfavor da concessionaria, devendo as custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, serem rateados entre as partes na razão de 50% para cada parte, art. 86 CPC.

Ainda, NEGO PROVIMENTO ao apelo afeto à denunciação a lide, mantendo a improcedência em desfavor da concessionaria denunciante, e por consequência majoro os honorários sucumbenciais para 16% do valor da causa em favor da Seguradora denunciada, art. 85, 11º do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022